Tribunal: TJES
Processo: 5007256-08.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2024-03-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007256-08.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SCARPE CEREAIS LTDA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5007256-08.2022.8.08.0011

ORIGEM:
Juízo de Cachoeiro de Itapemirim - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:
SCARPE CEREAIS LTDA

RECORRIDO:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS-DIFAL. TEMA 1.093 DO STF. SUPERVENIÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL 190/2022. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA. INAPLICABILIDADE. LEI ESTADUAL PREEXISTENTE. LEGALIDADE DA EXIGÊNCIA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. PRECEDENTES TJES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Autor, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos expostos à exordial. Em contrarrazões, pugna o Requerido, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Cuidam os autos, conforme versado no relatório do ato sentencial guerreado, de ação Declaratória, com pedido antecipação dos efeitos da tutela, ajuizada em face do Estado do Espírito Santo “
no intuito de obter a declaração de inexistência de relação jurídica entre a requerente e o Estado do Espírito Santo acerca do Diferencial de Alíquota de ICMS (ICMS – DIFAL) relativas às operações comerciais realizadas até 31 de dezembro de 2022, bem como determinar que o requerido se abstenha de cobrar tais exações no exercício financeiro de 2022, bem como que seja assegurado o direito de repetição de indébito dos valores recolhidos ou por compensação administrativa. Alega, para tanto, que é pessoa jurídica de direito privado que desempenha a atividade de comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - vendendo suas mercadorias a consumidores finais não-contribuintes localizados nas diversas unidades de federação
.”

(3). Quanto à discussão em relação ao objeto da demanda, destaca-se que, no julgamento do RE nº 1.287.019 (Tema nº 1.093), o STF firmou a tese de que a cobrança do diferencial de alíquota alusiva ao ICMS, conforme introduzido pela emenda EC nº 87/2015, pressupõe a edição de lei complementar veiculando normas gerais.

(4). No âmbito do Estado do Espírito Santo, a superveniência da Lei Complementar nº 190/2022 não implicou em instituição ou majoração de tributo, tendo em vista que a cobrança do DIFAL-ICMS foi autorizada pela EC nº 87/2015 e já havia sido instituída pela Lei 11.181/2020, motivo pelo qual não há afronta ao art. 150, III, alíneas “b” e “c” da CF.

(5). Nesse sentido, inclusive, a reiterada jurisprudência do E. TJES, conforme se vê, exemplificativamente, no seguinte julgado,
in verbis
: “
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. TEMA 1.093 DO STF. SUPERVENÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL 190/2022. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA. INAPLICABILIDADE. LEI ESTADUAL PREEXISTENTE. LEGALIDADE DA EXIGÊNCIA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA MODIFICADA. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. 1. No julgamento do RE nº 1.287.019 (Tema nº 1.093), o Colendo Supremo Tribunal Federal (STF) firmou a tese quanto à cobrança do diferencial de alíquota alusiva ao ICMS, introduzido pela emenda EC nº 87/2015, decidindo pressupor a edição de lei complementar veiculando normas gerais. 2. A Lei Complementar nº 190/22, que regulamentou a cobrança do ICMS nas operações e prestações interestaduais destinadas ao consumidor final não contribuinte do tributo, acentuou em seu art.3º a necessidade de observância ao princípio da anterioridade.
3. No âmbito do Estado do Espírito Santo, a superveniência da Lei Complementar nº 190/2022 não implicou em instituição ou majoração de tributo, eis que a cobrança do DIFAL-ICMS foi autorizada pela EC nº 87/2015, instituída pela Lei 11.181/2020, que tratou sobre o tema ao incluir o inciso XVI e os §§ 8º e 9º ao art. 3º na Lei 7.000/2001, que dispõe sobre o ICMS no âmbito do Estado do Espírito Santo, afastando a afronta ao art.150, III, alíneas “b” e “c” da Constituição Federal. 4. A lei estadual que estabelece a exigência do ICMS-DIFAL no exercício financeiro do ano de 2022 não viola o princípio da anterioridade tributária anual e nonagesimal.
5. Recurso provido, sentença modificada. Segurança denegada para autorizar a cobrança do ICMS-DIFAL durante o exercício financeiro e quanto aos fatos geradores ocorridos no ano de 2022. 6. Remessa necessária prejudicada.
”

(TJES; Apelação Cível 5009966-59.2022.8.08.0024; 4ª Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Julg. 25/07/2023).

(6). Dessa forma, considerando o perfeito alinhamento do
decisum
objurgado em relação aos precedentes formados pelo E. TJES, não há que se cogitar a reforma da r. sentença.

(7). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE provimento
,
para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(8). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)